Tribunal: TJSP
Processo: 1052641-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário – Razões recursais – Falta de impugnação específica das razões da sentença, na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052641-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILMAR
ANTONIO MARCOLINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052641-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 23.849 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1052641-78.2019 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Gilmar Antonio Marcolino.
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juíza: Regina de Oliveira Marques.
Voto 23.849
REVISIONAL
Contrato bancário
Razões
recursais
Falta de impugnação específica das
razões da sentença, na forma exigida pelo art. 1.010,
II e III, do CPC Recurso não conhecido.
1. A sentença de fls. 113/140, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (financiamento de veículo) movida
pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa.

Diz-se que a ação não merecia ser julgada na forma como
lançada a sentença e que os pedidos são cabíveis. Os documentos
apresentados atendem os pressupostos da lei e não houve análise aprofundada
da situação. O pedido revisional é cabível e o direito não é matéria exata (fls.
144/148).
Veio resposta (fls. 171/184).
É o relatório.
2. Recurso não conhecido. Verifica-se que a sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052641-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 23.849 - (kn)
3
improcedente ação revisional de contrato bancário.

Ocorre que, em razões de apelação, o apelante se limita a deduzir
vagas alegações acerca de que a ação não poderia ter sido julgada na forma
da sentença e que o direito não é ciência exata sem, contudo, atacar
especificamente os pontos objeto de exame na sentença.
Ora, o apelo haver-se-ia de voltar, especificamente, contra os
aspectos que motivaram a decisão.
É regra do art. 1.010, II, do CPC que a apelação conterá, dentre
outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito. Os tribunais, de modo
reiterado, não conhecem de recursos em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ
259/124, entre outros).

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as razões do
recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia ainda”
(RSTJ 54/192).

Como alerta Barbosa Moreira, deve o recurso conter “a
indicação dos errores in procedendo ou in judicando, ou as duas espécies,
que, ao ver do apelante, viciam da sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar” (“Comentários ao CPC”, Forense, Vol. V.,
p. 412).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052641-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 23.849 - (kn)
4

Sem impugnação específica dos fundamentos ou da conclusão da
sentença, não há como conhecer da apelação. Incide, ademais, o teor da
súmula 381 do STJ.

3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
Vicentini Barroso